Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS, RODRIGO LUDGERO WESSEL, HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ RÉU ESPÓLIO DE: HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Malgrado o Agravante ter feito referência à tutela liminar, não aduziu nas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, retifique-se a parte agravada para constar os Espólios de Raimunda da Silva Aguiar Wessel e de Haroldo Wessel. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora